Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722377-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR ANTONIO AMARAL AGRAVADOS: TATIANE NEIVA TEODORO, MASSA FALIDA DE RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DESPACHO VALMIR ANTÔNIO AMARAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera negativa de prestação jurisdicional. Defende, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, argumentando que não apontou violação ao dispositivo legal que não teria sido prequestionado. Ademais, pontua que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, aduzindo a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Por fim, afirma que o enunciado 284 da Súmula do STF não deve incidir no presente caso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026